Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: LUCIANA MENDES LACERDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031